Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-14.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012805-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA (AGRAVANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESFALQUES EM CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema n. 1.150 do STJ.

2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 189, 205 e 206 do Código Civil, entendimento equivocado quanto ao Tema 1.150 do STJ e ocorrência de dissídio jurisprudencial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente o Tema 1.150 do STJ ao caso concreto, especificamente quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional para ação de ressarcimento de desfalques em conta PASEP.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5. A própria petição inicial narra expressamente que no momento da aposentadoria a agravante se deslocou até o banco para efetuar os saques de sua conta PASEP e foi informada que não existiam saldos para saque e que sua conta estava zerada, demonstrando a ciência dos desfalques na data da aposentadoria.

6. A Vice-Presidência aplicou adequadamente a tese prevista no Tema 1.150 do STJ, considerando que a agravante se aposentou em 01/06/2005 e a demanda foi proposta somente em 07/02/2024, muito após o prazo decenal aplicável à espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 1.150 do STJ é adequada quando demonstrado que o titular da conta PASEP teve ciência dos desfalques na data da aposentadoria, iniciando-se nesse momento a contagem do prazo prescricional decenal. 2. A alegação de ciência inequívoca posterior mediante análise de extratos microfilmados não afasta a aplicação do precedente quando a própria narrativa inicial comprova o conhecimento dos desfalques em momento anterior. 3. A negativa de seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos é cabível quando o caso se amolda perfeitamente à tese fixada no julgamento paradigma."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, alíneas "a" e "c"; CC, arts. 189, 205 e 206; CPC, art. 1.030, I, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.895.941/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Tema 1.150
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1012805-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.150.

A agravante alega que a própria redação da tese, ao utilizar a expressão "comprovadamente, toma ciência", abraça a teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, de que o prazo prescricional nasce apenas quando o titular do direito violado tem conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão.

Aduz que ao se aposentar e sacar os valores disponíveis, não possuía qualquer meio de aferir a correção do montante e a ciência da lesão somente se tornou possível quando solicitou e recebeu do Banco agravado as microfilmagens e os extratos detalhados de sua conta, em 01.11.2023.

Assevera que o entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido diverge de julgados de outras Câmaras Cíveis deste Sodalício (id. 320418386).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 320432894.

Contrarrazões (id. 324090897).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.150.

A agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 292332357. Alegou violação aos arts. 189, 205 e 206 do Código Civil, além de entendimento equivocado quanto ao Tema 1.150/STJ e ocorrência de dissídio jurisprudencial.

No acórdão recorrido ficou assinalado:

“
Deveras, em consulta ao sistema PJe, mais especificamente à Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0000040-27.2010.8.11.0041, na qual a Agravada pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso em efetuar a restituição de realinhamento salarial ilegalmente distorcido em verba indenizatória de incentivo à docência não pago aos aposentados da rede público de ensino, verifica-se que a Recorrida se aposentou em 01/06/2005.

Logo, considerando ela tomou ciência dos desfalques em sua conta nesta data, como informado na própria exordial
, e que a demanda foi proposta somente em 07/02/2024, muito após prazo decadencial aplicável à espécie, de rigor a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da prescrição”.

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.”

Como mencionado, embora a agravante sustente a ciência inequívoca dos valores depositados, na petição inicial narra expressamente que “
no momento de sua aposentaria
se deslocou até o Banco Réu para efetuar os devidos saques de sua Conta PASEP, mais para sua surpresa
fora informada que não existiam saldos/valores em conta para saque e que sua conta estava zerada
.”

Desta feita, percebe-se que o v. acórdão recorrido está com sintonia com o Tema 1.150 do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos artigos 189, 205 e 206 do Código Civil e o entendimento equivocado quanto ao Tema 1.150/STJ.

A parte recorrente alega que a prescrição não ocorreu, pois o prazo decenal deve ser contado a partir do momento em que ele tomou ciência inequívoca dos desfalques em sua conta PASEP, o que apenas se consumou quando teve acesso aos extratos microfilmados fornecidos pela instituição financeira, sendo que, sem o acesso ao extrato da conta individualizada, o titular não pode saber com certeza se houve prejuízo, tornando inviável a contagem da prescrição antes desse momento.

A Câmara julgadora entendeu pela aplicação do tema, tendo como ponto de partida da ocorrência da prescrição a ciência do dano na data do saque, senão vejamos:

“Deveras, em consulta ao sistema PJe, mais especificamente à Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0000040-27.2010.8.11.0041, na qual a Agravada pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso em efetuar a restituição de realinhamento salarial ilegalmente distorcido em verba indenizatória de incentivo à docência não pago aos aposentados da rede público de ensino, verifica-se que a Recorrida se aposentou em 01/06/2005.

Logo, considerando ela tomou ciência dos desfalques em sua conta nesta data, como informado na própria exordial, e que a demanda foi proposta somente em 07/02/2024, muito após prazo decadencial aplicável à espécie, de rigor a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da prescrição”.

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.150.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025